Tribunal: TJSP
Processo: 9070173-23.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9070173-23.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA (AJ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
2
APELAÇÃO No 9070173-23.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 9.006
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO DE
COBRANÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C.
STJ RECURSO ESPECIAL Entendimento do C. STJ e do E.
STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e
do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve
prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e
juros de mora Alteração parcial do acórdão, com remessa dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos,
nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, por
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP,
conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 267/277, que manteve incólume a r.
sentença de fls. 67/69, e reconheceu o direito do autor, ora apelado, Policial Militar
demitido da corporação, ao recebimento dos valores correspondentes a (a) 30 dias de
férias relativas ao exercício de 2002, com acréscimo constitucional de um terço, e (b) 90
dias de licença-prêmio relativos ao período de 24.06.1996 a 22.06.2001; ambos de
acordo com o valor da última remuneração, com correção monetária desde a data do seu
desligamento, de acordo com a Tabela de Atualização editada por este Tribunal de
Justiça, e juros moratórios de 6% ao ano desde a citação:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Policial Militar demitido da
corporação Ação de cobrança Períodos de 'licença- prêmio' e
férias não gozados
Sentença procedente
Pagamento em
pecúnia
Admissibilidade Enriquecimento ilícito do Estado

Recurso
desprovido”.
(TJSP,
Apelação
Cível
9070173-23.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 16.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
3
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual
alegando omissão quanto à alteração das regras de correção monetária e de juros
moratórios incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consoante
os termos do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009 (fls. 72/74), foram rejeitados,
mantendo os índices de correção monetária e de juros de mora fixados na sentença (fls.
78/81):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Servidor Público Estadual

Ação de cobrança
Alegação de que acórdão seria omisso

Inocorrência
Lei Federal n" 11.960 de caráter instrumental
material, que não pode alcançar as ações propostas anteriormente
à sua vigência
Pré-questionamento
Embargos rejeitados.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
Cível
9070173-23.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 06.07.2010).
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial (fls. 84/88),
sob o fundamento de que o V. Aresto negou vigência ao art. 1o-F da Lei no 9.4941997,
com a redação que lhe conferiu o art. 5o da Lei no 11.960/2009, cujos termos devem ser
utilizados para o cálculo dos valores devidos ao autor.
A despeito de regularmente intimado (fl. 89), o autor deixou
transcorrer in albis o prazo para oferta de contrarrazões ao recurso especial (certidão fl.
90).
Foi proferido despacho, em 26.01.2010, pelo Des. LUIZ
GANZERLA, então Presidente da Seção de Direito Público, no sentido de que “[n]os termos da
Resolução no 8, de 07/08/2008, que regulamentou os procedimentos para admissibilidade de recursos
especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08/05/2008, devem ficar sobrestados os recurso quando já
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça os casos representativos, até o pronunciamento definitivo
pela Corte 'ad quem'. Intimem-se e, após, voltem cls. Adote-se esse procedimento para as situações
análogas” (fl. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
4
Em 09.10.2012, o Des. SAMUEL JÚNIOR, Presidente da Seção
de Direito Público à época, determinou o cumprimento do “despacho retro, aguardando-se o
julgamento definitivo da questão Juros moratórios Lei 11.960/09 correspondente ao paradigma
REsp no 1.205.946 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 93).
Ato contínuo, foi proferido despacho, em 08.10.2018, pelo então
Presidente da Seção de Direito Público, Des. EVARISTO DOS SANTOS, assinalando que “[e]m
que pese haver julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018,
referente a Juros moratórios
Correção monetária
Lei 11.960/2009, diante do efeito suspensivo
concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos no RE no 870/947/SE, Tema no 810
do STF, DJe 26/09/2018, conveniente que o exame de admissibilidade faça-se oportunamente, na medida em
que a matéria a ser analisada do Supremo Tribunal Federal poderá refletir nestes autos. Dessa maneira, em
observância aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo, por arrastamento se delibera
o sobrestamento do recurso especial” (fl. 96).
Finalmente, foi proferido despacho, em 29.11.2019, pelo Des.
EVARISTO DOS SANTOS, atual Presidente da Seção de Direito Público, consignando que “[a]
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Assim, manteve-se a tese anteriormente
fixada: '1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável na condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza [...] 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária. 3)
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto'. Por fim, ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art.
109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos da art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da Turma
Julgadora, retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos. [...]” (fls. 99/102).
É o relatório.
Em resumo, no que interessa ao âmbito deste juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
5
retratação, o pedido do autor foi julgado procedente (fls. 44/45) para o fim de se
condenar a Fazenda Estadual ao pagamento, em pecúnia, dos valores correspondentes
a 30 dias de férias não gozadas referentes ao período de 2002, com acréscimo do terço
constitucional, e 90 dias de licença-prêmio, relativas ao período de 24.06.1996 a
22.06.2001, de acordo com a última remuneração do servidor, com “correção monetária da
data do seu desligamento e juros de mora de seis por cento ao ano desde a citação (...)”,
determinando, no tocante à correção monetária, a aplicação da “tabela de atualização
editada pelo Tribunal de Justiça do Estado” (fl. 46) (g.n.), cujos termos foram integralmente
mantidos pelo V. Acórdão de fls. 67/69.
O decisum que rejeitou os embargos declaratórios opostos
pela FESP (fls. 78/81), consignou o descabimento “de se determinar a imediata aplicação da
Lei Federal no 11.960/09, porquanto não obstante se cuidar de norma adjetiva, seus efeitos
projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza instrumental material,
razão porque não pode alcançar as ações em curso, ajuizadas anteriormente à sua vigência” (fl.
80), e por isso concluindo pela manutenção dos “juros moratórios e a correção monetária
fixados na sentença” (fl. 81).
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905
de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência deste Egr.
Tribunal (fls. 93, 96 e 99/102)
, firmou a tese, segundo a qual, a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não
tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir
da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
6
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede
de Recurso Repetitivo Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
7
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
8
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
9
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Nessa conformidade, mostra-se necessária a alteração parcial
do V. Acórdão de fls. 67/69, para determinar a aplicação do posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, aplicáveis ao presente caso visto que não houve expedição de
precatório, para que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-
E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática
do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade
de se uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública.
Urge observar que a modificação parcial do julgado em
análise que ora se realiza, em nada altera a condição de sucumbente da Fazenda
Pública Estadual, destacando-se que sua insurgência com relação aos juros moratórios e
à correção monetária somente foram deduzidos em seus embargos declaratórios (fls.
72/74), o que, à evidência, não impede a apreciação da questão por se tratar de matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive.
Por fim, anota-se, que estando pendente de publicação o Acórdão
dos embargos de declaração opostos em face da r. decisão do Tema de Repercussão Geral no 810
pelo Excelso STF, cujo julgamento, em que “rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou
os efeitos da decisão anteriormente proferida” ocorreu no dia último dia 03.10.2019(1), isso não
(1)
Extraído do portal do Supremo Tribunal Federal: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4723934&num eroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810#

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
10
impede que o teor da citada decisão seja imediatamente observada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F
DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.
TEMA
810
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO
1.026, § 1o, DO CPC/2015. DEFERIMENTO. Decisão: (...) Estabelece o
Código de Processo Civil em seu artigo 1.026, caput e § 1o, in verbis:
'Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da
decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo
juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou
de difícil reparação'. Destarte, com fundamento no referido permissivo
legal, procede-se à apreciação singular dos pedidos de concessão de
efeito suspensivo aos indigitados embargos de declaração. In casu,
sustentam os entes federativos embargantes, em apertada síntese,
padecer o decisum embargado de omissão e contradição, em face da
ausência de modulação de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação
pelas instâncias a quo a dar causa a um cenário de insegurança jurídica,
com risco de dano grave ao erário, ante a possibilidade do pagamento
pela Fazenda Pública de valores a maior. Pois bem, apresenta-se
relevante
a
fundamentação
expendida
pelos
entes
federativos
embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do
acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação
de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da
nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais
relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança
legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in casu, a efetiva
existência de risco de dano grave ao erário em caso de não concessão do
efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, para fins de aplicação da
sistemática da repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
11
em julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação
estabelecida.
Nesse
sentido:
'Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à
aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral.
Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo
regimental' (RE 1.129.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe de 24/8/2018). 'DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO
IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de
mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o
julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema,
independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da
verba honorária fixada da na instância anterior, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se
nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015' (RE 1.112.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, DJe de 10/8/2018). Desse modo, a imediata aplicação do
decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta
Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública,
ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex
positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (STF, ED
no RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática de
24.09.2018).
Ante o exposto, altera-se parcialmente o v. Acórdão de fls.
67/69 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora a fim de
adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070173-23.2005.8.26.0000 -Voto no 9006 - lk
12
Repercussão Geral no 810 do STF e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos presentes autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso especial interposto (fls. 84/88), nos termos do artigo 1.041 do
CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator